Tribunal: TJDFT
Processo: 0732412-93.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL – PERFILAMENTO RACIAL – TESES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de desacato (art. 331 do Código Penal), fixando a pena em 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos. A defesa alegou ausência de dolo específico, insuficiência de provas, ilegalidade da abordagem policial por perfilamento racial e requereu absolvição com fundamento no art. 386, III e VII, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve dolo específico na conduta imputada; (ii) analisar a suficiência probatória para a condenação; (iii) examinar a legalidade da abordagem policial; (iv) avaliar a alegação de perfilamento racial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A materialidade e a autoria do crime de desacato estão comprovadas por boletim de ocorrência, termo circunstanciado e depoimentos judiciais dos policiais, prestados sob contraditório, harmônicos e coerentes.
2. O dolo específico exigido pelo tipo penal do art. 331 do CP consiste na intenção de menosprezar a função pública, evidenciado pelas expressões ofensivas proferidas contra os policiais no exercício da função.
3. A alegação de “desabafo momentâneo” não afasta a tipicidade da conduta, pois o estado emocional não exclui a vontade de ofender o funcionário público.
4. A abordagem policial foi legítima, pois fundada em suspeita concreta, conforme art. 244 do CPP, diante das circunstâncias do local e da conduta observada pelo réu.
5. Não há elementos que indiquem perfilamento racial ou ilegalidade na revista pessoal, sendo a atuação policial justificada por indícios objetivos.
6. Depoimentos de policiais, quando prestados sob contraditório e em consonância com demais provas, possuem valor probatório idôneo, conforme jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: É legítima a condenação por desacato quando comprovada a intenção de menosprezar a função pública por meio de expressões ofensivas dirigidas a agentes no exercício da função, sendo idôneo o depoimento policial prestado sob contraditório e corroborado por demais elementos. Dispositivos legais citados: Art. 331 do Código Penal; Art. 244 do Código de Processo Penal; Art. 5o, XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal; Arts. 59, 68, 33 e 44 do Código Penal; Art. 386, III e VII, do CPP.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC no 229.514-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023. TJDFT, Acórdão 2050132, 0713615-26.2023.8.07.0006, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, julgado em 24/09/2025, DJe 08/10/2025. TJDFT, Acórdão 2025944, 0712204-14.2024.8.07.0005, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 24/07/2025, DJe 04/08/2025. STJ, AgRg no HC n. 355.362/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016. STJ, AgRg no HC n. 801.570/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/09/2023, DJe 27/09/2023.